Tribunal: TCU
Processo: 039.607/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca da possibilidade de que o Tesouro Nacional tenha que compensar, no exercício financeiro de 2023, o déficit primário das empresas estatais federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada por meio do Ofício 326/2023/CFFC-P, da Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputada Federal Bia Kicis, com base com base no Requerimento 517/2023-CFFC, do Deputado Federal Evair Vieira de Melo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução aos processos TC Processo 033.832/2023-4 e TC Processo 039.373/2023-1 , uma vez reconhecida a conexão integral dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.4. juntar cópia desta deliberação aos processos conexos (TC Processo 033.832/2023-4 e TC Processo 039.373/2023-1 ) , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. notificar sobre este acórdão a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Planejamento e Orçamento, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.6. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.